Tribunal: TJDFT
Processo: 0727614-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727614-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO HENRIQUE DE JESUS DA COSTA, POLLYANNA ABREU PIRES AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Exceção de Pré-Executividade – Suspensão de Leilão – Fato já Ocorrido – Exceção Pendente de Apreciação – Recurso Prejudicado. EDUARDO HENRIQUE DE JESUS DA COSTA e POLLYANNA ABREU PIRES interpuseram Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo de Plantão, a qual indeferiu o pedido liminar formulado em Exceção de Pré-Executividade para suspensão de leilão já designado. Em suas razões recursais, sustentam, em síntese, não serem devedores dos valores cobrados, porquanto trata-se associação em condomínio irregular para a qual não se associaram e com a qual não possuem relação, sendo incabível a cobrança de valores, nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Despacho desta Relatoria intimou a parte agravante a informar sobre a ocorrência de hasta. Manifestação ao ID 38607857, na qual a parte agravante confirma a realização da hasta com arrematação dos imóveis. É o simples relatório. DECIDO. Em consulta ao feito principal, verifico que o Juízo de origem, ao apreciar a questão anteriormente decidida pelo Juízo de Plantão, manteve a realização das hastas. Posteriormente, com a notícia de arrematação dos bens, o Magistrado de origem determinou que “antes da análise da regularidade das hastas, com o prosseguimento dos atos de expropriação, fica a parte autora intimada a se manifestar acerca das exceções de pré-executividade apresentadas”. Assim, entendo não haver mais utilidade no pleito para suspensão das hastas, porquanto o Juízo a quo postergou a análise da regularidade das hastas até a apreciação da exceção de pré-executividade, bem como as demais matérias trazidas no recurso devem ser previamente objeto de manifestação judicial pelo Magistrado de origem, sob pena de Supressão de Instância. Com efeito, há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto em razão da ausência de proveito com o seu julgamento, haja vista a ocorrência das hastas anteriormente designadas. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 1.0011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator